Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-11.2011.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002125-11.2011.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALMIR ANDRECOVICZ - CPF: 769.492.811-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), Cartorio de 2 Oficio Notarial e Registral Capistrano Servicos - Diamantino (RECORRENTE), EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 937.368.431-00 (ADVOGADO), DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 318.037.766-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PROTESTO INDEVIDO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – FALHA PARA CIÊNCIA DO DEVEDOR
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020